Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-05.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704019-05.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PABLO HENRIQUE ANDRADE DA PAZ, LEIDSON DE OLIVEIRA PINTO, CAROLINE BOAVENTURA VALERIANO SIMOES RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Os recorrentes deverão juntar aos autos, em 48h, além das declarações de hipossuficiência, os extratos analíticos de suas contas bancárias referentes aos últimos três meses, bem como cópia de IRPF ou declaração de isentos. Alternativamente, deverão recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator